Tribunal: TJBA
Processo: 0504482-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504482-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIANA MOREIRA PEIXOTO

Advogado(s): ANTONIEL PAIXAO SANTANA

APELADO: REVISA REVEND DE VEICULOS E IMPLEMS DE SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s):TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA PARTE ADVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MAIANA MOREIRA PEIXOTO, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A insurgência da
A
utora se restringe à imposição dos honorários, sob o argumento de ausência de qualquer atuação processual das
R
és REVISA REVENDEDORA DE VEÍCULOS E INSTRUMENTOS DE SALVADOR LTDA e CITROEN DO BRASIL LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto sem resolução do mérito antes da citação válida d
a
s
R
é
s

ou da atuação dos
Causídicos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de Justiça deferida no primeiro grau, deve ser mantida
nesta instância
, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, diante da ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

4. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o caráter remuneratório da verba, conforme
o
art. 85,
caput
e §§ 2º, 6º e 10, do CPC, sendo imprescindível a efetiva atuação processual do
A
dvogado da parte vencedora.

5. Nos casos de extinção do processo, sem resolução de mérito, antes da citação, e na ausência de qualquer manifestação ou atuação profissional da parte adversa, revela-se indevida a imposição de honorários advocatícios, por ausência de prestação de serviço forense que justifique a remuneração.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504482-52.2019.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante

MAIANA MOREIRA PEIXOTO
,

sendo Apelada
REVISA REVENDEDORA DE VEÍCULOS E INSTRUMENTOS DE SALVADOR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .